Tribunal: CARF
Processo: 10950.723751/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.723751/2012-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.689 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
NELSON GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Não deve ser conhecido o recurso que negligencia os motivos apresentados
pela instância a quo para a improcedência da impugnação, em franca colisão ao
princípio da dialeticidade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS
PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
O art. 42 da Lei 9.430/1996 cria um ônus em face do contribuinte, consistente
em demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira. O consequente normativo resultante do descumprimento desse
dever é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação,
tratando-se, pois, de receita ou rendimento omitido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, apenas quanto aos argumentos relacionados às comprovações dos
depósitos, para, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para excluir do lançamento os
depósitos: em 18/07/08, no valor de RS 5.000,00; em 09/04/07, no valor de R$ 6.000,00; e em
03/06/09, no valor de RS 15.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.723751/2012-64
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.689 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723751/2012-64

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 479/528) interposto por NELSON
GARCIA contra Acórdão no. 06-43.906 (e-fls. 448/474), proferido pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, que julgou a Impugnação procedente
em parte.
Em sua origem, o crédito decorreu de Notificação de Lançamento lavrada para
cobrança de Imposto de Renda da Pessoa Física, relativo aos exercícios de 2008, 2009 e 2010
(anos-calendários 2007, 2008 e 2009), acrescidos de juros e multa de ofício, em razão das
seguintes irregularidades:
1 OMISSÃO DE RENDIMENTO RECEBIDO DE PESSOA JURÍDICA Caracterizado
pela omissão de rendimentos recebido de pessoa jurídica HSBC Vida e Previdência
(Brasil) S/A CNPJ xxxxx, relativo ao valor resgatado de aplicações em plano de
previdência privada Plano Jovem, no mês de março de 2009, conforme informado
pela fonte pagadora no Informe Consolidado de Rendimentos Financeiros PF Ano-
calendário de 2009 e na Declaração de Imposto Retido na Fonte DIRF apresentada,
cópia anexa, não oferecido à tributação na declaração de ajuste anual do ano-calendário
de 2009(...)
2
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DEPÓSITOS/CRÉDITOS
BANCÁRIOS
ORIGENS NÃO, COMPROVADOS: Caracterizados pela omissão de rendimentos
decorrentes de valores depositados e/ou creditado em contas correntes mantidas
junto às instituições bancárias, sobre os quais ainda que intimado e reintimado o
contribuinte não comprovou mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, coincidentes em datas e valores, as origens dos recursos utilizados nessas
operações, conforme demonstrados nas planilhas "DEMONSTRATIVO ANALÍTICOS
DOS VALORES DEPOSITADOS E/OU CREDITADO EM CONTA CORRENTE
BANCÁRIA CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA", anexa e parte integrante
do presente termo, e cujos valores apurados mensalmente estão demonstrados nas
planilhas "DEMONSTRATIVO MENSAL DOS VALORES DEPOSITADOS E OU
CREDITADO
NAS
CONTAS
BANCÁRIAS
CUJA
ORIGEM
NÃO
FOI
COMPROVADA" anexa e parte integrante do presente termo, nos seguintes valores, a
saber: (grifos acrescidos)
O sujeito passivo foi intimado em 28/06/2012, conforme AR (e-fl. 377) e
apresentou Impugnação (e-fls. 379/442), com os seguintes argumentos, sintetizados pela decisão
de piso da seguinte forma:
Preliminares
Requer a nulidade do procedimento fiscal como um todo, por terem sido utilizados
documentos ilícitos, extratos bancários do contribuinte, obtidos sem a devida quebra do
sigilo de dados, pela justiça, para apuração da base de cálculo do Imposto, e pelo
excesso dos prazos fixados para a conclusão do Mandado de Procedimento Fiscal, com
ofensa ao previsto na Portaria RFB no 11.371/2007.
Alega nulidade do Auto de Infração, em face da produção de prova ilícita.
Afirma que a autoridade fiscal agiu com inegável abuso de autoridade ao solicitar e
obter os extratos das contas bancárias do contribuinte, pois o sigilo bancário não poderia
ser quebrado com base em procedimentos administrativo fiscal, sendo necessário para
tanto o devido mandado judicial. Para fundamentar sua alegação, apresenta doutrina,
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.689 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723751/2012-64

menciona os incisos X e XII do art. 5o da Constituição Federal, que tratam do direito à
intimidade e do sigilo de dados, bem como julgados do STJ e do STF.
Mérito
Afirma que a fiscalização baseou-se exclusivamente na verificação de movimentação
bancária, sem qualquer indício inicial da inobservância das normas tributárias, tudo com
base no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Aduz que o procedimento fiscal não atendeu o princípio verdade material, pois adotou-
se a lógica de tributar-se a falha nos controles ou o simples esquecimento.
Entende que pelo princípio da verdade material quando ocorrer a existência de fatos
imponíveis não declarados voluntariamente pelo Contribuinte, caberia a Fazenda
Pública diligenciar para descobri-los e provar a sua existência real, por todos os meios
adequados, inclusive prova indiciária.
Esclarece que para haver a atuação com base em depósito bancário, não basta a simples
presunção legal é imprescindível que seja comprovada a utilização dos valores
depositados como renda consumida, evidenciando sinais exteriores de riqueza, visto
que, por si só, os depósitos bancários não constituem fato gerador do imposto de renda,
pois não caracterizam disponibilidade econômica de renda e proventos.
Informa que mesmo após o advento da Lei no 9.430/96 é necessária a prova cabal e
robusta da renda consumida, pois a posse de numerário alheio, descaracterizaria a
respectiva presunção da disponibilidade econômica.
Alega que deve existir fator anterior que indique a possibilidade de ocorrência de
omissões de receita, deve estar clara a existência da omissão é que poderá ser presumida
por movimentação bancária sem comprovação.
Afirma que uma transferência ilegal do ônus investigante para o Contribuinte, pois o
Auditor simplesmente ordena, com prazos exíguos, para justificarem os valores
creditados, sob pena de serem taxados como “omissão de receitas”.
Ressalta que exigir do Contribuinte um histórico de cada depósito bancário, extrapola o
princípio da razoabilidade e implica em atribuir a quem não tem a competência técnica
para tal a demonstração dos valores.
Salienta que a fiscalização elaborou um demonstrativo e determinou quais os depósitos
bancários seriam entendidos como omissão de receitas, considerando os depósitos
efetuados com cheques sacados de contas bancárias do próprio declarante e/ou de seu
cônjuge e até mesmo valores que não representam depósitos nem créditos.
Solicita que se faça uma comparação entre as contas correntes movimentadas pelo
Contribuinte, para excluir os seguintes valores:
1 Aponta que houve falha do Auditor ao considerar como não declarado o valor de R$
78.874,99 no ano-calendário de 2009, pois no quadro relativo a RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS PELO TITULAR, na sexta
linha, da DIRPF, está consignado tal lançamento, nos mesmos valores e com o mesmo
IRRF, razão pela qual o Contribuinte requer que seja cancelado o lançamento IRPF
sobre esse valor.
2 – Valores relativos a transferências entre contas correntes, depósitos efetuados com
cheques de outras instituições financeiras em nome do próprio Contribuinte ou de seu
cônjuge, depósitos oriundos de vendas de produtos agrícolas e de venda de bens
imóveis e TED recebidas de contas correntes do próprio Contribuinte.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.689 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723751/2012-64

Alega que outros depósitos, em dinheiro ou em cheques tem como origem empréstimos
efetuados por terceiros, sendo que os contratos não foram aceitos pela Fiscalização por
não terem sido registrados o que seria uma exigência meramente burocrática.
Informa que apesar de desnecessários, pois os lançamentos estão claros nos extratos das
contas correntes, tem a intenção de fazer a entrega dos comprovantes bancários que
demonstram os depósitos relacionados, quando fornecidos pela instituições financeiras.
Ressalta que a Fiscalização desconsiderou as rendas da atividade laboral recebida em
moeda corrente pelo Contribuinte como origens de recursos, que posteriormente foram
depositados em dinheiro nas mais diversas datas em suas contas bancárias. Solicita que
tais valores devem ser excluídos dos valores mensais relativos aos depósitos efetuados,
conforme planilha apresentada.
Requer por fim, que sejam acolhidas as preliminares de nulidade e, no mérito, seja
apresente totalmente acolhida, primeiramente para desconsiderar a base imponível por
não guardar qualquer correspondência com renda consumida e/ou excluir da base de
cálculo os depósitos e créditos oriundos de recursos gerados pela atividade da
Contribuinte ou transferidos (por TED ou por cheques emitidos e depositados) de contas
de propriedade da contribuinte ou de seu cônjuge, e por conseguinte, cancelar o créditos
tributário exigido. (Relatório da decisão de piso, e-fls. 448/452)
Em 25/09/2013, os autos foram julgados, conforme noticiado, a 7a Turma da
DRJ/CTA houve por bem manter em parte o lançamento, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010
ACESSO DO FISCO A DADOS BANCÁRIOS. DESNECESSIDADE DE
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
A autoridade fiscal tem acesso às informações bancárias do contribuinte, inclusive aos
dados referentes a contas de depósitos, poupança e aplicações financeiras,
independentemente de autorização judicial.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos. Para essa finalidade, os
créditos/depósitos devem ser analisados de maneira individualizada e a comprovação da
origem dos recursos deve ser feita por meio de documentação hábil e idônea.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CHEQUES DEVOLVIDOS. EXCLUSÃO.
Devem ser excluídos do lançamento os débitos identificados nos extratos bancários com
histórico de devolução de cheques depositados, cujos valores correspondentes
compuseram o levantamento fiscal como créditos de origem não comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE
Para efeito de determinação da receita omitida, não são considerados os depósitos
decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.689 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723751/2012-64

Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, reduzido o crédito tributário exigido para R$
1.253.911,30.
O sujeito passivo foi cientificado do resultado do julgamento via postal, conforme
AR recebido em 14/10/2013 (e-fl. 477), e interpôs o Recurso Voluntário (e-fls. 479/528) em
12/11/2013, no qual recorre contra o acórdão, reiterando os argumentos apresentados na
Impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Quanto aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72, é importante destacar que falta dialeticidade entre alguns dos
argumentos apresentados no Recurso Voluntário e a decisão de piso, de modo que o Recurso
deve ser apenas parcialmente admitido.
A preliminar de nulidade do auto de infração em razão da utilização de provas
obtidas ilegalmente, em razão de ofensa à inviolabilidade de dados (sigilo fiscal) apresentada
pelo recorrente foi repetida ipsis litteris à argumentação constante na Impugnação. O argumento
foi devidamente enfrentado pela decisão de piso, que esclareceu, no que disse respeito ao sigilo
bancário:
Portanto, não houve nenhuma irregularidade no procedimento fiscal, pois além de os
extratos terem sido apresentados pelo próprio contribuinte, o acesso da autoridade fiscal
às operações bancárias dos contribuintes é absolutamente legal, independentemente de
autorização judicial.
A decisão de piso também destacou que o Supremo Tribunal Federal por ocasião
do julgamento do RE 601.314, com repercussão geral reconhecida pela Egrégia Corte,
consolidou a tese no sentido de que não há inconstitucionalidade ou ilegalidade na
transferência de responsabilidade à Receita Federal do Brasil das informações bancários
ao sigilo fiscal. Vale o destaque:
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.689 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723751/2012-64

Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5o, X, XII,
XXXVI, LIV, LV; 145, § 1o; e 150, III, a, da Constituição Federal, a
constitucionalidade, ou não, do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, que permitiu
o fornecimento de informações sobre movimentações financeiras diretamente ao Fisco,
sem autorização judicial, bem como a possibilidade, ou não, da aplicação da Lei no
10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao
de sua vigência.
Tese: I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio
da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma,
nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN.
Ademais, de acordo com o art. 99 do RICARF (Portaria no. 1634, de 21 de
dezembro de 2023), as decisões do STF em sede de repercussão geral, vinculam o CARF, vale o
destaque:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada. Frisa-se que o princípio da dialeticidade exige que a parte recorrente não se
limite a repetir os argumentos da inicial ou da defesa, mas sim, traga uma verdadeira reflexão,
com pontuais argumentos de irresignação sobre todos os aspectos da demanda e também sob a
ótica dos juízos de valor emitidos na decisão recorrida.
Portanto, quando o recurso repete os mesmos argumentos apresentados em
Impugnação, e não rebate as razões recorridas, falta-lhe dialeticidade, razão pela qual deverá ser
inadmitido neste ponto.
O mesmo ocorreu quanto à preliminar de nulidade do lançamento em razão do
excesso no prazo para conclusão do MPF. A decisão de piso enfrentou a questão. Vale o
destaque:
Sustenta a Contribuinte que foi extrapolado o prazo para a conclusão do Mandado de
Procedimento Fiscal. O argumento não merece amparo, pois a Portaria RFB no
11.371/07 em seu artigo 12 autoriza a prorrogação do prazo do MPF tantas vezes quanto
necessário, conforme observado pela Fiscalização, não havendo se falar em limites para
o término da ação fiscal.
Ademais, a Súmula CARF no. 171 sedimentou o seguinte entendimento:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos
Precedentes:
9101-004.676,
9202-008.028,
9303-009.609,
1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-006.455,
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.689 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723751/2012-64

2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-005.617, 3302-
006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.
Portanto, o recurso não deve ser admitido no que diz respeito aos argumentos
preliminares, visto que não há insurgência contra as razões apresentadas pela decisão de piso,
apenas uma repetição de alegações que já foram devidamente analisadas.
Também no que diz respeito aos argumentos de mérito, parte da argumentação
relativa ao artigo 42 da Lei no. 9.430/96 e a necessidade de comprovação do consumo da renda
pela Administração Fazendária, o recorrente apenas reitera a sua argumentação em sede de
recurso, sem enfrentar os fundamentos apresentados pela decisão de piso, de modo que, também
neste ponto desmerece admissão.
Acrescente-se que a referida presunção dispensa a Administração de comprovar o
consumo da renda, nos termos da Súmula CARF no. 26:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O Recorrente deve apresentar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, seus pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Neste sentido tem
decidido o CARF:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/12/2000
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
AUSÊNCIA
DE
DIALETICIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não há como se conhecer de Recurso Voluntário que não ataca os fundamentos do
acórdão recorrido, por ausência de dialeticidade (inteligência do artigo 17 do Decreto
70.235/72, cumulado com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do
Código de Processo Civil).” (Processo no 10880.667966/2011-88; Acórdão no 3302-
010.374; Relatora Conselheira Denise Madalena Green; sessão de 26/01/2021)
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2010
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e modo
próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.689 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723751/2012-64

Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão
atacada.” (Processo no 10945.900581/2014-89; Acórdão no 3401-006.913; Relator
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto; sessão de 25/09/2019)
***
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E
EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA..
IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA
PELA
DECISÃO
HOSTILIZADA. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o objeto
do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo necessidade de se demonstrar
as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os pontos
de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a
decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição.” (Processo no 14090.000058/2008-61;
Acórdão no 3003-000.417; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de
13/08/2019)
***
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/05/2007
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso que não ataca os fundamentos da glosa não deve ser conhecido por malferir a
dialeticidade descrita no artigo 58 do Decreto 7.574/2011.” (Processo no
15504.010684/2010-34; Acórdão no 3401-007.923; Relator Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto; sessão de 30/07/2020)
***
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
DIALETICIDADE.
CARÊNCIA
DE
ARGUMENTOS OU FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DA DECISÃO
RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PEDIDO. INÉPCIA RECURSAL. INEXISTÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
É inepto, por falta de dialeticidade, o Apelo que não combate e demonstra a suposta
incorreção da decisão recorrida, deixando de trazer quaisquer argumentos ou
fundamentos para a sua reforma. O mesmo ocorre com o recurso que carece de pedido.
A conjunção de tais ocorrências na mesma peça afasta qualquer possibilidade de seu
conhecimento, confirmando manifesta inépcia.
Igualmente, não deve ser conhecido o Recurso Especial do contribuinte que não
demonstra a divergência de entendimentos entre Colegiados deste E. Conselho, sobre o
mesmo tema, na medida em que apresenta paradigma convergente com aquilo decidido
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.689 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723751/2012-64

no Acórdão recorrido.” (Processo no 16707.001574/2003-39; Acórdão no 9101-004.950;
Relator Caio Cesar Nader Quintella; sessão de 07/07/2020)
Demonstrado que a peça recursal não enfrenta os motivos declinados pela DRJ,
sendo mera réplica da peça impugnatória, certo o não preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade, de modo que o recurso deve ser apenas parcialmente admitido, para analisar os
argumentos trazidos pelo recorrente especificamente relacionados à análise comprobatória feita
pela decisão de piso.
2. Mérito
Primeiramente, há que se ressaltar que, ao contrário do que afirma o recorrente, o
art. 42 da Lei no. 9.430/96 traz presunção legal que inverte o ônus da prova ao sujeito passivo,
que é quem tem a obrigação de comprovar, com documentação hábil e idônea, a origem dos
créditos ou depósitos em conta corrente, sob pena de estes serem presumidamente rendimentos
omitidos.
Esta comprovação deve ser específica para cada depósito, sendo necessária a
identificação da fonte do crédito, o valor, a data e, sobretudo, inequivocamente a que título os
créditos foram efetuados na conta corrente, uma vez que existe a necessidade de se estabelecer
uma relação unívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar.
A decisão de piso fez uma análise pormenorizada dos argumentos e provas
apresentados pelo recorrente em sede de Impugnação, excluindo parte dos depósitos que, em seu
entendimento, tiveram origem comprovada. Foram excluídos os cheques devolvidos, que não
foram compensados e os depósitos em cheques de contas correntes de mesma titularidade.
O recorrente reitera os argumentos para os depósitos não considerados, razão pela
qual faremos a análise dos argumentos em blocos, assim como apresentado no recurso
voluntário.
2.1. Transferências que não ficaram comprovadas como sendo de contas de mesma
titularidade
O recorrente alega que teria efetuado saques em bancos e descontado cheques e
efetuado os depósitos, em datas e valores coincidentes, razão pela qual, os valores deveriam ser
excluídos do lançamento.
A decisão de piso manteve os valores com a seguinte justificativa:
Devem ser mantidos os depósitos bancários abaixo identificados, pelo fato de que no
histórico da conta de depósito consta que o recebimento dos valores ocorreu em
dinheiro e não em cheque como alega o Impugnante, restando não comprovado
que se trata de transferências entre contas de mesma titularidade:
HSBC BANK BRASIL S.A. Ag. xxx c/ c xxx conta conjunta com Maria Jose Ceranto
Garcia.
24- Depósito efetuado em 12/05/08, no valor de RS 1.000,00, com cheque n° 183, do
Banco Santander, em nome do contribuinte;
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. Ag. xxx, c/c xxx
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.689 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723751/2012-64

99 – Depósito efetuado em 26/02/07, no valor de R$ 3.000,00, com cheque n° 187374,
do Banco HSBC, em nome do contribuinte;
BANCO ITAU S.A. Ag. xxx, c/c xxx
149 – Depósito efetuado em 05/03/08, no valor de R$ 5.000,00, com cheque n° 001, do
Banco SICOOB, em nome do contribuinte;
166 – Depósito efetuado em 03/06/09, no valor de R$ 15.000,00, com cheque n°
935098, do Banco HSBC, em nome do contribuinte;
O recorrente reitera em sua defesa o argumento de que os depósitos foram
realizados com recursos identificados, oriundos de cheques ou valores sacados. Afirma que teria
sacado de um banco e efetuado o depósito em outra conta de outro banco no mesmo dia e valor.
Tais valores sacados e depositados com coincidência de valores e datas foram
excluídos do lançamento. Os valores citados acima foram mantidos porque no histórico da conta
de depósito consta que o recebimento dos valores ocorreu em dinheiro e não em cheque como
alega o Impugnante. Portanto, se o recebimento se deu em dinheiro, não é possível considerar a
comprovação da origem dos depósitos.
Foram mantidos ainda, os depósitos bancários abaixo, cuja origem são da cônjuge,
pois, de acordo com a DRJ não podem ser considerados transferências de contas de mesma
titularidade. Vale o destaque:
Mantêm-se também os seguintes depósitos bancários na autuação pelo fato de que a
origem dos depósitos são de sua cônjuge, portanto, não se refere a transferências entre
contas de mesma titularidade.
HSBC BANK BRASIL S.A. Ag. xxx c/ c xxx conta conjunta com Maria Jose Ceranto
Garcia.
27 Depósito efetuado em 1807/08, no valor de RS 5.000,00, com cheque n° 850613, do
Banco do Brasil SA, em nome do cônjuge, Maria J. C. Garcia;
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. Ag. xxx, c/c xxx
116 Depósito efetuado em 10/09/08, no valor de RS 5.000,00, com cheque n° 241, do
Banco Itaú SA, em nome do cônjuge, Maria Jose Ceranto Garcia;
BANCO ITAU S.A. Ag. xxx, c/c xxx/ 100.000
165 Depósito efetuado em 25/05/09, no valor de R$ 9.000,00, com cheque n° 912693,
do Banco HSBC, em nome do cônjuge;
No que diz respeito a estes depósitos, entendo que também deverá ser excluído o
depósito 27 referente a cheque em nome da cônjuge depositado na conta conjunta do casal, pois,
se tratando de conta conjunta, deve ser considerado como transferência feita da mesma
titularidade:
HSBC BANK BRASIL S.A. Ag. xxx c/ c xxx conta conjunta com Maria Jose Ceranto
Garcia.
27 Depósito efetuado em 1807/08, no valor de RS 5.000,00, com cheque n° 850613, do
Banco do Brasil SA, em nome do cônjuge, Maria J. C. Garcia;
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.689 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723751/2012-64

Adiante, um outro valor depositado pela cônjuge em conta conjunta deixou de ser
considerado pela fiscalização por falta de comprovante bancário do depósito:
Sem os comprovantes bancários do depósito não é possível verificar quem efetivamente
foi o depositante e qual a natureza jurídica do rendimento. Além do mais, diversas
outras operações semelhantes ocorreram por meio do sistema financeiros, o que
corrobora para a manutenção da não comprovação do depósito abaixo.
HSBC BANK BRASIL S.A. Ag. xxx c/ c xxx Conta conjunta com Maria Jose Ceranto
Garcia.
11 Depósito efetuado em dinheiro, em 09/04/07, no valor de R$ 6.000,00 com valor
retirado na mesma data e valor, do conta corrente no Banco Itaú S.A., em nome da
cônjuge, Maria Jose Ceranto Garcia.
Entendo que também este depósito deve ser retirado do lançamento, porque trata-
se de valor retirado da conta da cônjuge e depositado na conta corrente, em data e valor
coincidentes.
No que diz respeito aos demais cheques da cônjuge, entendo que as razões que
justificaram a sua manutenção no lançamento não foram atacadas pelo recurso, de modo que
deverão ser mantidos.
Foram mantidos dois depósitos porque os cheques não teriam sido compensados
na conta de origem:
HSBC BANK BRASIL S.A. Ag. xxx c/ c xxx conta conjunta com Maria Jose Ceranto
Garcia.
39 Depósito efetuado em 05/10/09, no valor de R$ 1.200,00, com cheque n° 846, do
Banco Itaú S.A., em nome do contribuinte;
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. Ag. xxx, c/c xxx
124 Depósito efetuado em 03/08/09, no valor de RS 2.500,00, com cheque n° 912071,
do Banco HSBC em nome do cônjuge;
O depósito 39, o recorrente se defende afirmando que a data informada na
Impugnação estaria incorreta, seria 07/10/2009 e não 05/10/2009. E no que diz respeito ao
segundo cheque, afirma que a data do lançamento no extrato estaria ilegível, mas que teria sido
feito com depósito de cheque em nome do cônjuge.
Contudo, tais informações também não se confirmam pelos extratos bancários
apresentados. Não constam as compensações dos cheques que se alega terem sido usados para
depósitos, razão pelas quais entendo que devem ser mantidos os lançamentos em questão.
2.2. Depósitos decorrentes da venda do imóvel
O recorrente reitera o argumento de que teria recebido quantia em dinheiro
decorrente da venda de imóvel, que teria sido mantida e usada para realização de depósitos
durante os anos de 2008 e 2009. A decisão de piso entendeu que o recorrente não teria
promovido a comprovação de que mantinha quantia em espécie, vejamos:
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.689 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723751/2012-64

Nos itens abaixo, os lançamentos devem ser mantidos, uma vez que não há a
comprovação de que os depósitos sejam efetivamente originários de uma venda de um
imóvel, uma vez que a venda teria ocorrido com recebimentos em 06 de agosto de 2.008
e em 06/08/2009, no valor de R$ 250.000,00, e os depósitos a comprovar se referem a
datas e valores diferentes aos do recurso apontados pelo Impugnante. Repise-se caso o
Impugnante quisesse justificar os depósitos bancários que foram creditados em sua
conta bancária deveria inicialmente comprovar que realmente mantinha tal
quantia em espécie e em seguida apresentar os respectivos comprovantes dos
alegados depósitos efetuados em sua conta, comprovando assim cabalmente quem
realizou o depósito, os valores, datas e de onde são provenientes os recursos, de
outra maneira, tal justificativa não deve-se ser acatada como prova da origem de
tais recursos.
Em seu recurso o recorrente afirma o seguinte:
Não há como comprovar materialmente a existência de dinheiro em espécie em
poder o contribuinte, no entanto a existência desse recurso em caixa não é somente
uma suposição, mas uma certeza, visto ter sido recebido e não ter sido usado para outro
fim que não pagamento de despesas e depósitos.
Quanto à temática da comprovação desse valor, vale dizer, do ônus da prova, este
Colegiado vem entendendo que quando o valor está declarado em DIRPF apresentada
tempestivamente, deverá ser aceito como disponível, consoante bem sintetizou a ementa do
acórdão 9202-007-224 a diante reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE.
Devem ser aceitos como origem de recursos aptos a justificar acréscimos
patrimoniais os valores informados a título de dinheiro em espécie, em declarações
de ajuste anual entregues tempestivamente, salvo prova inconteste em contrário,
produzida pela autoridade lançadora.
Vê-se, portanto, que o recorrente não apresentou comprovação de que
dispunha da quantia em espécie para promover os referidos depósitos, de modo que entendo
que deve ser mantida a decisão de piso.
2.3. Vendas de consórcio e produtos rurais
No que diz respeito à alegação do recorrente, de que vários dos depósitos
resultaram da venda de consórcio e de produtos rurais, que teriam sido recebidos em dinheiro e
depositados pelo próprio recorrente, entendeu a decisão de piso que não haveria comprovação
individualizada dos depósitos, com datas e valores coincidentes e embasamento em notas fiscais
de venda. Vale o destaque para a decisão de piso:
Nestes tópicos, novamente entendo que a alegação de que os recursos são provenientes
de venda de consórcio e de produtos rurais, somente poderá ser acatada se demonstrado
que cada depósito a justificar tem como contrapartida uma origem de recursos com data
e valor coincidente. Portanto, a alegação deve vir acompanhada de provas inequívocas
de que os valores depositados se refiram a determinada nota fiscal de venda de produtor
rural ou do recebimento da venda de consórcio, do contrário, deve-se manter a glosa.
(...)
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.689 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723751/2012-64

Repise-se, a comprovação dos depósitos deve ser realizada de forma individualizada, na
qual não restem dúvidas da origem dos recursos. No caso, a indicação das notas fiscais
de produtor rural emitidas em datas e com valores divergentes aos contidos nos
depósitos bancários não nos permite firmar convicção que os fatos ocorreram conforme
argumenta o Impugnante. Assim, diante da não coincidência de valores e datas dos
depósitos com as origens alegadas pelo Impugnante, deve-se manter os lançamentos
deste item na íntegra.
Em sede de recurso o recorrente apenas reitera os argumentos apresentados em
sede de Impugnação, sem apresentar outros documentos. Os valores depositados são apenas
parte do valor da nota de produtor rural de venda de bovinos, que teria sido recebido em dinheiro
e depositado em várias datas diferentes.
Os valores depositados não coincidem com o valor da nota de produtor rural e as
datas também não são coincidentes, razão pela qual a explicação apresentada pelo recorrente não
pode ser considerada inequívoca, nem para a venda de bovinos, nem para a venda de novilhas.
2.4. Saque de uma conta e depósitos realizados em várias datas e em valores diversos em
datas subsequentes
Sustentou o recorrente que teria realizado um saque no valor de R$ 55.000,00 em
27/02/2007 e que teria promovido vários depósitos em outras contas e em valores diversos, com
essa quantia. A decisão de piso entendeu que a comprovação não teria sido satisfatória:
Não foi possível comprovar que um saque em dinheiro realizado em 27/02/2007 no
valor de R$ 55.000,00, tenha sido utilizado para realizar diversos depósitos em valores e
datas diversas. Salienta-se que não há coincidência de data e valor e nem houve a
apresentação dos comprovantes de depósitos, motivos pelo qual deve ser mantido o
lançamento.
Em sede de recurso, o recorrente reitera o argumento apresentado em sede de
Impugnação, também sem trazer qualquer outro documento ou explicação. Chama a atenção a
existência de mais de um depósito realizado na mesma conta, na mesma data, em dinheiro.
Parece, no mínimo, estranho que um contribuinte saque uma quantia em dinheiro e faça vários
depósitos em dinheiro em sua própria conta, alguns no mesmo dia em valores diferentes.
Entendo que o recorrente não se desincumbiu dos ônus de comprovar de forma
hábil e idônea a origem dos referidos depósitos, de modo que a decisão deve ser mantida.
2.5. Transferência bancária no valor de R$ 15.000,00
Foi mantido o depósito no valor de R$ 15.000,00 referente a TED emitido pela
conta do HSBC:
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. Ag. xxx, c/c xxx
123 Depósito efetuado em 03/06/09, no valor de RS 15.000,00, ref. TED emitido pela
conta 1631212 do Banco HSBC, em nome do contribuinte;
A decisão de piso, ao avaliar a questão, entendeu que tal TED não constava no
extrato:
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.689 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723751/2012-64

Analisando o extrato bancário da conta que teria emitido os TED ́s Banco HSBC
(1631212), verifica-se em relação ao item 123, que não há débito correspondente ao
valor de R$ 15.000,00, como alegado pelo Impugnante, ou seja, a referida conta não foi
a origem do referido TED, portanto, não ficou constatado a origem do depósito na conta
do Impugnante no Banco Santander, devendo-se manter tal valor como apurado.
Analisando o extrato do HSBC, às fls. 125 dos autos, é possível verificar TED no
valor de R$ 15.000,00, razão pela qual, tal depósito também deverá ser excluído, pois
identificada a sua origem.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso
Voluntário, apenas no que diz respeito aos argumentos relacionados às comprovações dos
depósitos, para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para excluir os depósitos:
 R$ 6.000,00 (09/04/07) e R$ 5.000,00 (18/07/08), por serem depósitos
feitos na conta conjunta da cônjuge com o recorrente, com saques oriundos
da conta da cônjuge;
 R$ 15.000,00 (03/06/09) pois o TED foi identificado no extrato em valor e
data coincidente com o apontado pelo recorrente.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 548
DF CARF MF
Original